Tribunal: TCU
Processo: 030.473/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão e de alteração de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão e de alteração de aposentadoria relativos à Sra. Edna Jardim Macedo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão de alteração da aposentadoria da Sra. Edna Jardim Macedo (20788401-04-2016-000104-0, peça 3 e 20788401-04-2017-000082-8, peça 2), recusando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pela interessada nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, cesse quaisquer pagamentos à Sra. Edna Jardim Macedo decorrentes dos atos considerados ilegais, comunicando ao TCU as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU, e do art. 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.3. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre das irregularidades apontadas, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. encerrar e arquivar os presentes autos.